Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE SOCIEDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando não houver outros bens penhoráveis, é válida a penhora sobre os lucros de sociedade em que o devedor seja sócio.
2. Não há probabilidade do direito quando a verba originada de participação nos lucros da sociedade não tem caráter salarial, de modo que não se submete às hipóteses de impenhorabilidade contidas no art. 833 do CPC.
3. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão a quo mantida.